Tribunal: TJDFT
Processo: 0742124-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DEUTSCHE LUFTHANSA AG (agravante/réu) em face da decisão (ID 248990336, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0747549-19.2025.8.07.0001, proposta por L.D.D.M., SAYURI DE SOUZA OLIVEIRA (agravados/autores), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que autorize, de imediato a emissão e pagamento das passagens da sua acompanhante com o benefício previsto na Resolução 280 da ANAC, nos valores relativos à atual reserva sob pena de multa diária e a observar o previsto no art. 10, §3o da mesma Resolução para que o primeiro autor seja dispensado da apresentação de documentos que o caracterizam como PNAE em viagens futuras pela mesma companhia aérea sob pena de multa (no valor único de R$ 50.000,00) e ainda que autorize, agora e posteriormente a emissão e pagamento das passagens para uma acompanhante com o benefício previsto na legislação brasileira. Em suas razões recursais (ID 76805032), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se insurge contra decisão combatida, que concedeu tutela de urgência para autorizar a emissão de passagens para a acompanhante do Primeiro Agravado, menor de idade, com desconto de 80% relativo à atual reserva, sob pena de multa – benefício que deve se estender também às próximas viagens – bem como estabeleceu que o Primeiro Agravado seja isentado da apresentação de documentos que o caracterizam como Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE em viagens futuras pela mesma companhia aérea, sob pena de multa no valor único de R$ 50.000,00. Argumenta que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que i) reside evidente falta de interesse de agir, pela carência das condições da ação, ao passo que se deve provar o binômio necessidade/utilidade quando o direito postulado se encontra vinculado a evento futuro e incerto; (ii) a obrigação estipulada é genérica, relacionada a aquisição de bilhetes futuros, que sequer existem; (iii) a realização do transporte encerra o contrato firmado entre as partes, visto que a obrigação se limita à viagem determinada e específica; (iv) a necessidade de apresentação de MEDIF atualizado não se trata de ilegalidade, mas, sim, é benéfica ao próprio passageiro, possibilitando que seja prestada a assistência adequada pela companhia aérea, de acordo com as suas condições específicas de saúde; e (v) o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) e a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018) determinam que toda informação que contenha dados pessoais, especialmente sensíveis, que tenha sido fornecida à determinada aplicação de internet – como no caso de compra de bilhete – seja excluída definitivamente ao término da relação entre as partes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar a produção de efeitos da decisão agravada na parte em que impôs a obrigação de a companhia aérea de isentar o Primeiro Agravado de exigência de comprovação de PNAE para todas as compras de passagens aéreas perante a Agravante, bem como a autorização de desconto para o acompanhante indeterminado na emissão de passagens para viagens futuras; ou, subsidiariamente, não sendo a decisão agravada revogada, que seja reformada, ao menos, a fim de que não seja a atribuída à Agravante obrigação futura e incerta, devendo as condições da obrigação serem específicas a uma passagem aérea determinada, com limite de tempo para cumprimento e condições delimitadas e com valor de multa especificado, sob pena de dano grave de difícil reparação. Preparo (ID 76913176). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que autorize, de imediato a emissão e pagamento das passagens da sua acompanhante com o benefício previsto na Resolução 280 da ANAC, nos valores relativos à atual reserva sob pena de multa diária e a observar o previsto no art. 10, §3o da mesma Resolução para que o primeiro autor seja dispensado da apresentação de documentos que o caracterizam como PNAE em viagens futuras pela mesma companhia aérea sob pena de multa (no valor único de R$ 50.000,00) e ainda que autorize, agora e posteriormente a emissão e pagamento das passagens para uma acompanhante com o benefício previsto na legislação brasileira. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, quanto ao periculum in mora, reputo ausente o requisito legal, porquanto suas pretensões não requerem decisão de forma açodada, visto que inclusive já cumpriu a parte mais urgente da decisão ora agravada, no que diz respeito à “emissão e pagamento das passagens da sua acompanhante com o benefício previsto na Resolução da 280 da ANAC”, diante da emissão do bilhete aéreo da Autora Sayuri, com o devido desconto, sob o código de reserva 9MUC5Q, conforme se observa nos autos principais (ID 249439563, dos autos de origem), sendo que o cerne da presente demanda pode e deve aguardar o devido contraditório. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator